Tribunal: TJDFT
Processo: 0732485-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732485-02.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO LAURINDO DA SILVA APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Intime-se o advogado, Marcos Domingos (OAB/PE 49.637), subscritor das contrarrazões de ID no 37536999 para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar a representação processual. Brasília, DF, em 28 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator